Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8107/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.507/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mara Fioco Trifoni (XXX.461.318-XX); Anderson da Silva Souza (XXX.164.478-XX); Ariane Naches Panini (XXX.096.238-XX); Carmem Reis Santana (XXX.718.488-XX); Cristina Aparecida Magaleti (XXX.722.638-XX); Cynthia Renata Rodrigues Bezerra (XXX.101.094-XX); Elisama Rocha da Silva (XXX.631.018-XX); Genielton Mendes de Souza (XXX.580.686-XX); Palmira da Conceicao Joao (XXX.989.408-XX); Rodrigo de Araujo (XXX.231.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.